Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-77.2023.8.11.0028
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000332-77.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Combustíveis e derivados]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIONEI ANTONIO BASTOS - CPF: 569.183.211-53 (RECORRENTE), ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), D. E. CERUTTI & CIA LTDA - CNPJ: 02.896.716/0002-25 (RECORRIDO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO POR INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEL INADEQUADO. DANOS AO VEÍCULO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE DE SENTENÇA. RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO. RECURSO DO RECLAMADO PROVIDO.

Se os fatos são controversos, havendo necessidade de produção de prova testemunhal para comprovação da alegação, anula-se a sentença que julgou antecipadamente a lide.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000332-77.2023.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé/MT

Recorrente(s):

Marcionei Antonio Bastos e

D. E. Cerutti & Cia LTDA

Recorrido(s):

Marcionei Antonio Bastos e

D. E. Cerutti & Cia LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/12/2023 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar a Requerida na reparação por danos materiais no valor de R$ 12.312,36 (doze mil trezentos e doze reais e trinta e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (Súmula 43 STJ) e acrescidos de juros moratórios de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil;

2) Condenar a Requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

- RECURSO INOMINADO DO RÉU - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendo Pares;

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Pedido de Tutela de Evidência Proposta por Marcionei Antonio Bastos em face de D. E. Cerutti & Cia LTDA., em que o Autor alega, em síntese, que na data de 05 de agosto de 2022 abasteceu seu veículo Peugeot, placa PBR6G72, gasolina, no posto Réu, momento em que seu veículo foi abastecido com óleo diesel ao invés de gasolina, mesmo o veículo possuindo a descrição do tipo de combustível a ser utilizado na tampa do reservatório, resultando em prejuízos materiais, vez que realizou a troca de peças no veículo que custaram R$ 12.312,36.

Em sede recursal, a Ré, ora recorrente, sustenta que a extensão dos danos materiais e morais são pontos controvertidos na lide, sendo necessária a reabertura da fase instrutória para a produção de prova testemunhal, tendo em vista que a fundamentação na sentença recorrida é pautada na ausência de provas.

Analisando os autos, verifico que, desde a peça contestatória, o Requerente pugna pela designação da audiência de instrução e, somado ao fato de que há pontos a serem elucidados, por meio de prova testemunhal, se mostra imprescindível a realização do ato.

Assim, diante da controvérsia quanto os fatos ensejadores dos danos materiais alegados pelo Reclamante, em meu entender, é necessária a produção de provas em audiência, para não haver o cerceamento do direito de produção de provas pelas partes.

Com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicado o recurso interposto pelo Reclamante.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
DOU-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Reclamado para anular a sentença recorrida e acolher o pedido de designação de audiência de instrução e julgamento, devendo o processo retornar ao Juizado Especial de Origem. E, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto pelo Reclamante.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023